Tribunal: TJBA
Processo: 8100757-71.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8100757-71.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE CHORROCHO

Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO.
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO
PARA
A VIABILIZAÇÃO D
E
FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL
. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado pelo Município de
Chorrochó
contra ato do Diretor-Presidente da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR, com o objetivo de afastar a exigência de certidão
de regularidade perante o SICON
para habilitação em seleção pública estadual voltada à celebração de convênio para viabilização do “São João da Bahia e demais festejos juninos 2025”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) definir se o
m
andado de
s
egurança é via processual adequada à controvérsia; (ii) determinar se é exigível a apresentação de certidões de regularidade fiscal para celebração de convênio com o Estado para fins de promoção dos festejos juninos, à luz da exceção prevista no art. 25, § 3º, da LC nº 101/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é instrumento adequado para controle de legalidade de ato administrativo que, supostamente, viole direito líquido e certo, sendo idôneo para questionar exigência editalícia que contrarie normas federais. Afastada, portanto, a preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita suscitada pelo Estado da Bahia.

4.
A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe, como requisito para transferências voluntárias, a comprovação da regularidade fiscal do ente beneficiário, salvo nas hipóteses taxativamente previstas no § 3º do art. 25, relativas a ações de educação, saúde e assistência social.

5.
A finalidade do convênio voltado à realização de festejos juninos não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas na LRF, pois trata-se de manifestação cultural e recreativa, sem caráter de serviço público essencial ou obrigatório.

6
. A interpretação extensiva do conceito de “ação social” para abranger atividades culturais esvaziaria o regime jurídico de responsabilidade fiscal delineado pelo legislador, contrariando o entendimento consolidado deste Órgão Especial.

7
. A jurisprudência do TJBA reitera que a exceção prevista no § 3º do art. 25 da LRF deve ser interpretada restritivamente e não alcança eventos culturais, como os festejos juninos, sendo legítima a exigência de apresentação d
a

certidão de regularidade perante o SICON.

8
.
A exigência de regularidade fiscal também encontra amparo na Lei Estadual nº 9.433/2005 e
no
Decreto Estadual nº 9.266/2004, que disciplina
m
os convênios no âmbito do Estado da Bahia, tornando a apresentação da certid
ão
obrigatória para a formalização da parceria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Preliminar rejeitada.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O mandado de segurança é via adequada para o controle da legalidade de exigência prevista em edital quando se discute sua compatibilidade com normas de direito público.

2.
A exigência de apresentação de certid
ões

de regularidade fiscal
é requisito legal para a celebração de convênios que envolvam transferência voluntária de recursos, não se aplicando a exceção prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal aos festejos juninos, por não configurarem ações de educação, saúde ou assistência social, devendo tal norma ser interpretada restritivamente, conforme orientação consolidada do TJBA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217; LC nº 101/2000, art. 25, §§ 1º e 3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 173; Decreto Estadual nº 9.266/2004, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Proc. nº 8020000-98.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 18.12.2024; TJBA, Proc. nº 8026911-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 18.12.2024; TJBA, Proc. nº 8026553-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 18.12.2024; TJBA, Proc. nº 8019393-85.2022.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Mandado de Segurança
nº
8100757-71.2025.8.05.0001
, em que figuram, como
Impetrante
, o
MUNICÍPIO DE
CHORROCHÓ
, e como
Impetrado
, o

DIRETOR – PRESIDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do
Ó
rgão Especial

do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA

vindicada no presente
writ
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 19 de fevereiro de
2
026
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02